Tribunal: TJBA
Processo: 0035513-17.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035513-17.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOCE BAHIA ALIMENTOS COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, TANIA PINTO GUIMARAES DE AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DEDUÇÃO DO IPCA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Embargos de Declaração pretéritos, os quais haviam sido opostos contra decisão que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada. O julgado aplicou, de ofício, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como índice de juros de mora, mantendo os demais termos da decisão. A embargante aponta omissões relativas (i) à ausência de dedução do IPCA da Taxa Selic, conforme o § 1º do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; e (ii) ao termo inicial de incidência da Selic, que, segundo alega, deveria ser desde a citação, e não a partir da vigência da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. á duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic deve observar a dedução do índice de correção monetária (IPCA), nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024; e (ii) estabelecer se o termo inicial da incidência da Taxa Selic pode ser fixado retroativamente à data da citação, anterior à vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Taxa Selic, conforme o § 1º do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), deve ser aplicada com a dedução do IPCA, evitando-se a duplicidade compensatória entre correção monetária e juros moratórios, pois a Selic já engloba ambas as parcelas.

4. A cumulação integral da Selic com o IPCA afronta os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e da reparação integral na exata medida do prejuízo (art. 944 do CC), além de contrariar a literalidade do novo § 1º do art. 406.

5. A pretensão de aplicar a Selic retroativamente à citação ignora o princípio da irretroatividade da lei (LINDB, art. 6º), pois a redação introduzida pela Lei nº 14.905/2024 possui natureza normativa modificativa e não interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para reconhecer a necessidade de dedução do IPCA da Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024), mantendo-se a improcedência do pedido de retroação da Selic à data da citação.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros deve observar a dedução do IPCA, nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

2. A Lei nº 14.905/2024 tem eficácia
ex nunc
, sendo vedada a retroação da aplicação da Taxa Selic às relações jurídicas constituídas antes de sua vigência.

3. A cumulação da Taxa Selic com o IPCA, sem a dedução legalmente prevista, configura
bis in idem
e afronta os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação proporcional ao dano.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1º; 884; 944; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ED Cível nº 0267242-49.2020.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 15.04.2025; TJ-MS, ED Cível nº 0801464-86.2020.8.12.0043, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0035513-17.2000.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
NESTLÉ BRASIL LTDA
, e, como embargados,
DOCE BAHIA ALIMENTOS E COMÉRCIO LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)